Tribunal: TJDFT
Processo: 0728543-88.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES DE OFÍCIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CONHECIDA. PEDIDOS RELATIVOS À GUARDA. NÃO CONHECIDOS. PRELIMINAR. NULIDADE SENTENÇA. REJEITADA. MÉRITO. ALIMENTOS. FILHOS CRIANÇAS. DEVER DE SUSTENTO. PODER FAMILIAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. SUPREMACIA DO INTERESSE DA CRIANÇA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. EXONERAÇÃO OU MINORAÇÃO. INDEVIDAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedente A Ação de Alimentos e condenou o réu, ora apelante, ao pagamento de alimentos aos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a possibilidade de exonerar o apelante do pagamento dos alimentos, senão minorar o valor fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Necessário reconhecer que, após a interposição da primeira apelação, houve a preclusão consumativa para o autor impugnar a sentença, não sendo possível o conhecimento do segundo recurso. Segunda apelação não conhecida.
4. Incabível o conhecer do pedido feito na apelação quanto à guarda, pois a questão já foi devidamente analisada e estabelecida em acordo realizado em Juízo, em face do qual não foi interposto recurso. Recurso conhecido em parte.
5. A sentença foi devidamente fundamentada nas provas produzidas pelas partes, obedecendo ao padrão decisório disposto no art. 489 do Código de Processo Civil, não sendo constatada qualquer nulidade. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
6. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais em relação ao filho menor, face ao exercício do poder familiar, conforme as determinações do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Código Civil.
7. O fato de a guarda ser compartilhada não isenta do dever de prestar alimentos. Outrossim, a convivência do alimentante está estabelecida apenas em finais de semana alternados, sendo incabível a alegação de presta os alimentos in natura.
8. Para a fixação do valor de alimentos, deve ser observada tanto as necessidades dos alimentandos quanto à possibilidade financeira do alimentante.
9. As necessidades do alimentando foram elencadas na petição inicial e não foram impugnadas pelo réu, restando bem delineada a obrigação de alimentar e a presunção de sua necessidade.
9.1. Ademais, o réu, ora apelante, não se desincumbiu de seu ônus probatório, ao não juntar aos autos qualquer elemento que comprove sua real capacidade contributiva, de modo que deve ser mantida a fixação estabelecida em sentença, mormente porque demonstrado que foram fixados observando as necessidades dos menores e possibilidades do réu, respeitando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade para o caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Suscitadas preliminares de preclusão de ofício. Apelação conhecida em parte. Na extensão, preliminar de nulidade da sentença rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. A guarda compartilhada não isente o dever de prestar alimentos aos filhos e, uma vez demonstradas as necessidades da criança e não demonstrada a total incapacidade contribuitiva de um dos genitores, necessária a fixação de alimentos.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 489, §1o e 507. CC, arts. 1.964, 1.965, 1.966 e 1.703. ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1710263 de relatoria do Des. Leonardo Roscoe Bessa da 6a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1931951 de relatoria do Des. Aiston Henrique de Sousa da 4a Turma Cível do TJDFT, Acórdão 1822983 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível do TJDFT e Acórdão 1836429 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível do TJDFT.